Tribunal: TJMT
Processo: 1035099-73.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GELIELSO JAIME DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1035099-73.2021, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou procedente a pretensão inicial, consolidando de forma definitiva em mãos do proprietário fiduciário a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial.
Ainda, julgou improcedente a Ação de Suspensão de Leilão c/c Pedido de Liminar, de n. 1046078-94.2021, proposta por Gelielso Jaime de Souza em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Por consequência, condenou o consumidor, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932 do Código de Processo Civil, cumpre ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do tribunal local, ou dos Tribunais Superiores.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
Poderes do Relator. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer recurso a partir do art. 557, CPC, podendo inclusive invoca-lo para decidir o reexame necessário (Súmula 253, STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”). Trata-se de expediente que visa a compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. (...) O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará a prestigiar a autoridade do precedente e a patrocinar sensível economia processual. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 581).
Com efeito, analisando criteriosamente os autos, verifiquei que inexistia prova da hipossuficiência financeira do apelante que pudesse viabilizar a concessão da assistência judiciária gratuita.
Assim sendo, determinei a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse, sob pena de inadmissibilidade do recurso, facultando-lhe, a possibilidade de recolhimento do preparo. (id. 127268152)
Devidamente intimado via PJE em 12/05/2022, o apelante, deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação (id. 128715192), circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção, haja vista que o recolhimento do preparo recursal trata de causa objetiva de admissibilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a presente, deixou assentado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação, por deserção.
Publique-se e intimem-se
Cumpra-se.